Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
3. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos.
4. Recurso conhecido e desprovido.